Tribunal: STF
Processo: Rcl 47332
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, distribuída para mim por prevenção (Rcl 41.120/MG), proposta contra a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que nos autos do procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024, teria violado o entendimento desta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe de 21/08/2019).



    O reclamante alega que os fatos tratados nesta ação caracterizam nova causa de pedir em relação à Rcl 44.120/MG, também de minha relatoria, uma vez que a denúncia oferecida pelo MPMG "ao subtrair, da descrição do fato objeto do processo, circunstâncias que, narradas pelos colaboradores premiados, são inseparáveis de tal fato sem prévia apreciação da justiça eleitoral, consubstancia manobra voltada para subtrair o caso do campo de incidência da regra decorrente do precedente cuja autoridade ora se invoca para fundamentar a presente reclamação".



    Segundo o noticiado nesta Reclamação, o "conteúdo da denúncia, bem como os documentos que a acompanham, demonstram que os fatos narrados melhor se amoldam ao tipo penal previsto no art. 350, CE, não havendo coincidência de pedidos entre a presente reclamação e a anteriormente aviada como irá se demonstrar". Isso porque, a denúncia do MPMG, ao descrever os fatos envolvendo a prática, em tese, de crime de corrupção no lote 01 das obras da Cidade Administrativa, teria afirmado que os pagamentos realizados foram "em espécie" e por meio de "doações oficiais". 



    Além disso, em relação à utilização da delação de Marcelo Dias na denúncia, o reclamante aponta que "o MP, intencionalmente, omitiu o relevante trecho dessas declarações em que o delator explícita e claramente diz que parte dos recursos alegadamente pagos foram para 'campanha do então candidato AÉCIO NEVES ao seu segundo mandato [...] de aproximadamente R$ 1.000.000,00 a serem pagos via caixa 2", de modo que "se parte dos aventados pagamentos indevidos referidos na denúncia deram-se, segundo o próprio delator, para a 'campanha do então candidato Aécio Neves ao seu segundo mandato', por meio de 'caixa 2', há, em tese, o delito do art. 350 do CE".



    Aduz, ainda, que o MPMG não poderia "picotar e selecionar os trechos das delações que mais lhe agradam, ignorando o que não lhe convém, com o fim exclusivo de manter os autos em suas mãos e escolher discricionária e ilegalmente o juízo que mais lhe agrada para a apuração dos fatos".



    Deste modo, o reclamante requer, em sede liminar, "seja determinada a suspensão do procedimento n. 0605503 14.2018.8.13.0024, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte". No mérito, requer "seja julgada procedente a presente reclamação para se determinar a imediata remessa dos autos n. 0605503 14.2018 bem como de todos os feitos conexos, da vara onde se encontra à justiça eleitoral de Belo Horizonte".



    No dia 12 de maio de 2021 deferi a liminar, determinando a suspensão do procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024, em trâmite na 7ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, inclusive em relação à análise da denúncia oferecida pelo Ministério Público, bem como do cumprimento de eventuais medidas cautelares ainda pendentes, até o julgamento do mérito, preservando-se a validade de todos os outros atos praticados e decisões já proferidas.



    Foram prestadas as informações pelo Juízo reclamado e pela Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido.



    É o relatório. Decido.



    I. Da contextualização do caso concreto



    Inicialmente, convém destacar que o procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024, em trâmite no Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, originou-se do encaminhamento dos autos do Inq 4.392/DF, que tramitava nesta CORTE.



    O Inq 4.392/DF, redistribuído à minha Relatoria em 27 de junho de 2017, foi instaurado para investigar supostos fatos criminosos praticados por Aécio Neves da Cunha, no ano de 2007, quando exercia o cargo de Governador do Estado de Minas Gerais, com base em informações constantes nos termos de depoimentos da colaboração premiada celebrada por 77 (setenta e sete) executivos e ex-executivos do Grupo Odebrecht. 



    Consta que, no início do ano de 2007, Aécio Neves da Cunha, recém-empossado Governador do Estado de Minas Gerais para o segundo mandato, teria organizado esquema para fraudar procedimentos licitatórios, mediante organização de um cartel de empreiteiras, na construção da "Cidade Administrativa" (ou "Centro Administrativo") de Minas Gerais, recebendo propina de 3% do valor do contrato. 



    Os crimes até então investigados estariam tipificados no art. 317 (corrupção passiva) e no art. 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal, no art. 1º, caput e §1º, I, da Lei n. 9.613/98 (lavagem de dinheiro), no art. 4º, I e II, da Lei n. 8.137/90 (crime contra a ordem econômica) e no art. 90, da Lei n. 8.666/93 (fraude a procedimento licitatório).



    Em atenção ao decidido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL 937, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (3-5-2018), no sentido de que o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares "aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas", determinei, em 08 de maio de 2018, a imediata remessa dos autos do Inq 4.392/DF para a Justiça Criminal Estadual de Primeiro Grau da Comarca de Belo Horizonte, para regular e livre distribuição do procedimento investigatório para uma de suas Varas Criminais, preservando-se a validade de todos os atos praticados e decisões proferidas.



    Os autos do Inq 4.392/DF foram recebidos na Diretoria do Foro da Comarca de Belo Horizonte em 05 de junho de 2018.



    Após um período tramitando na Justiça Estadual, o investigado Oswaldo Borges da Costa Filho requereu o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, com a consequente remessa dos autos à Justiça Eleitoral, valendo-se do entendimento firmado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019). 



    O fundamento principal do requerente foi no sentido de que as investigações se iniciaram a partir dos acordos de colaboração premiada firmados entre a PGR e ex-executivos do Grupo Odebrecht, especialmente as delações premiadas de Benedicto Barbosa Júnior e Sérgio Neves, que relataram supostos atos ilícitos envolvendo o empreendimento "Cidade Administrativa". Por fim, destacou que estaria tipificado, em tese, o crime eleitoral previsto no art. 350, do Código Eleitoral, tendo em vista que os delatores informaram que os valores pagos em benefícios dos políticos investigados se deram a título de campanha eleitoral futura, razão pela qual a Justiça Comum seria incompetente para a tramitação do procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024.



    O Ministério Público do Estado de Minas Gerais manifestou-se contrariamente à remessa dos autos à Justiça Eleitoral, sob o argumento de que para a caracterização do crime previsto no art. 350, do Código Eleitoral, não bastaria a mera suposição de que os valores solicitados pelos investigados aos colaboradores seriam destinados à campanha eleitoral. Outrossim, sustentou que seriam necessários fortes indícios ou comprovação de que os valores foram empregados e não contabilizados.



    Em decisão de 27 de agosto de 2019, o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, entendendo que "nas delações e depoimentos constantes dos autos existem informações de que o pagamento de valores pelas empresas participantes dos consórcios para construção da Cidade Administrativa seria destinado às campanhas eleitorais futuras de Aécio Neves (f. 75, 83, 307, 311, 314 e 361). Tais declarações indicam a prática, em tese, também de delito eleitoral", deferiu o requerido pela defesa para reconhecer a competência absoluta da Justiça Eleitoral para "analisar e conduzir a presente investigação, inclusive para decidir se os autos lá ficarão ou mesmo se serão devolvidos os autos ou parte dele".



    Em decisão de 19 de novembro de 2019, o Juízo Eleitoral, ao receber os autos, assim decidiu:



    Vistos, etc.



    O Ministério Público, que oficia na Justiça Comum e não na Justiça Eleitoral, não vislumbra a ocorrência de suposto crime a atrair a intervenção da Justiça Eleitoral. 



    O Juiz de Direito Eleitoral não pode interferir na fase anterior à capitulação do fato típico.



    Assim, cancele-se a distribuição nesta Justiça Eleitoral e devolvam-se os autos à Justiça Comum de Belo Horizonte.



    O próprio Juízo Eleitoral se reputou incompetente para o prosseguimento das investigações, sob o fundamento de que "este inquérito está arquivado na Justiça Eleitoral, a pedido do Ministério Público Eleitoral, que manifestou a sua ciência, tendo a decisão de arquivamento e baixa na distribuição sido publicada no PJE. É sabido que não cabe à defesa se insurgir contra a decisão que ordena o arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público, titular da Ação Penal" (informações contidas no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que julgou o CC 170.262/MG), razão pela qual encaminhou os autos de volta para o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte.



    Em decisão de 09 de dezembro de 2019, o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, objetivando impedir o reconhecimento de nulidade futura, bem como a eficácia e a validade de eventuais medidas que poderiam vir a ser requeridas e deferidas, suscitou conflito de competência e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi assim fundamentada:



    [...]



    Decido.



    Inicialmente, cumpre salientar que este Inquérito Policial foi instaurado em desfavor dos investigados Aécio Neves da Cunha e Oswaldo Borges da Costa, no Supremo Tribunal Federal. Contudo, foi remetido a este Juízo Criminal pelo entendimento de que o foro por prerrogativa de função dos exercentes de mandatos parlamentares aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, conforme decisão de f. 487/488 proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes.



    Recebidos os presentes autos, foi levantado o sigilo e remetido à Polícia Federal para prosseguimento das investigações.



    Às f. 644/651, a defesa do investigado Oswaldo Borges da Costa requereu a remessa dos autos à Justiça Eleitoral por sua competência absoluta; com o que discordou o Ministério Público.



    Diante da publicação do acórdão de f. 657/749v pelo Supremo Tribunal Federal, esta Julgadora reconheceu às f. 750/751v, a competência absoluta da Justiça Eleitoral, remetendo os autos para processamento e julgamento do feito, em respeito a decisão que firmou entendimento no sentido de "compete a Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os crimes comuns que lhe forem conexos".



    Apresentado recurso em sentido estrito pelo Ministério Público (f. 753/754), esta Julgadora determinou o processamento e remessa ao Superior Tribunal de Justiça.



    Enviados os autos a Justiça Eleitoral, o MM. Juiz acatou o entendimento do Ministério Público de inexistência de delito eleitoral e determinou a remessa dos autos a este Juízo (f. 847/849). Em relação a referida decisão, a defesa de Aécio Neves da Cunha requereu que fosse suscitado o Conflito de Competência, sendo que o MM. Juiz Eleitoral indeferiu o pedido (f. 869/869v), remetendo os autos imediatamente a este Juízo. Recebidos os autos, esta Julgadora, visando afastar qualquer alegação de nulidade, diante da inexistência de certidão de publicação acerca do decisum de f. 869/869v, intimou as partes para ciência, oportunidade em que requereram a suscitação de conflito negativo.



    Diante destas ocorrências, entendo que competia ao Juízo Eleitoral suscitar o Conflito e não simplesmente devolver os autos. Contudo, de tal encargo não se incumbiu, não podendo esta Julgadora retornar os autos a Seção Eleitoral, sob pena de prejuízo às partes e à própria sociedade.



    Desta forma, passo a analisar os requerimentos formulados.



    Denota-se que esta Julgadora ao reconhecer a competência da Justiça Eleitoral e declinar da competência não o fez de forma imotivada, mas sim pelo fato de existirem indícios da prática de crime eleitoral, seja pelo contido nos depoimentos de delatores (f. 75, 83, 307, 311, 314 e 361) seja pelo contido no Despacho Inaugural (f. 56).



    Embora ainda esteja na fase de inquérito, esta Julgadora não podia verificar a existência de indícios e deixar de reconhecer a competência absoluta, ainda mais diante do Julgado do STF (f. 657/749) com delatores coincidentes aos do presente feito.



    Portanto, diante do contido no teor da decisão de f. 750/751v, e principalmente diante do contido no acórdão recente do STF, esta Julgadora não pode ignorar o requerimento dos investigados, sob pena de dar margem a recursos e até mesmo reconhecimento de nulidade futura, comprometendo a eficácia e validade de eventuais medidas que podem vir a ser requeridas e deferidas.



    Desta forma, entendo por acatar o requerimento da defesa, suscitando o Conflito Negativo de Competência para que o Superior Tribunal de Justiça decida pelo Juízo competente para que não seja alegada qualquer nulidade.



    Pelo exposto, suscito o CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do artigo 116, parágrafo 1º, do CPP e artigo 953, inciso I, do NPCP aplicável à espécie, solicitando, caso possível, análise célere, para que não seja dado margem a eventual prescrição.



    Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens.



    Em 13 de maio de 2020, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em votação unânime, julgou o Conflito de Competência 170.262/MG (2019/0387222-8) e decidiu, nos termos do Voto do Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, pela competência do Juízo de Direito da Vara de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte para a continuidade das investigações. O acórdão foi assim ementado:



    CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL QUE TEVE INÍCIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E FOI REMETIDO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL DE BELO HORIZONTE/MG. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL X JUSTIÇA ELEITORAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CARTEL E FRAUDE A LICITAÇÕES RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS. SUPOSTO PAGAMENTO DE PROPINA DE 3% DO VALOR DAS OBRAS, QUE SERIA DESTINADO A FUTURAS CAMPANHAS ELEITORAIS DO ENTÃO GOVERNADOR/MG. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO DA SUPOSTA PROPINA PAGA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DO CRIME DE CAIXA 2 (ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL.



    1. Não há como se reconhecer a evidência de indícios suficientes da existência do crime eleitoral conhecido como "caixa 2" (art. 350 do Código Eleitoral) se a menção a tal delito consta apenas em depoimento de um colaborador premiado (à época executivo da Odebrecht), que afirma ter ouvido do então Presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CODEMIG – que os supostos pagamentos de propina – correspondentes a 3% do valor recebido pela Construtora por sua participação na obra da Cidade Administrativa de Minas Gerais – seriam destinados a futuras campanhas eleitorais do então Governador de Minas Gerais, mas o depoimento não é amparado por qualquer prova da destinação eleitoral da verba.



    2. Corrobora a inverossimilhança da destinação eleitoral da noticiada propina o fato de que não existe congruência entre a época dos supostos pagamentos indevidos e a proximidade de eleições, já que os pagamentos ilícitos foram majoritariamente realizados nos anos de 2008 e 2009, períodos em que o investigado era Governador de Minas Gerais e não disputava qualquer eleição a cargo público.



    3. De mais a mais, a Justiça Eleitoral já reconheceu sua incompetência para conduzir o inquérito policial, quando afirmou que "este inquérito está arquivado na Justiça Eleitoral, a pedido do Ministério Público Eleitoral, que manifestou a sua ciência, tendo a decisão de arquivamento e baixa na distribuição sido publicada no PJE" (e-STJ fl. 1.062).



    - Nessa linha de raciocínio, em recente julgado, alicerçado na decisão plenária do Supremo Tribunal Federal no INQ n. 4.435-AgR/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES julgou procedente o pedido ofertado na Reclamação n. 38.275-TO, apontando a Justiça Eleitoral como a competente para reconhecer o crime eleitoral ou eventual conexão existente (decisão de 18/2/2020). Logo, se, na hipótese vertente, a Justiça Eleitoral não vislumbrou indícios suficientes de ilícito penal eleitoral ou conexão, não há como entender correta a interpretação competencial dada pelo Juízo de Direito oficiante.



    - Aliás, no ponto, nem a Justiça Eleitoral, nem o Ministério Público Eleitoral, nem o Parquet estadual, nem mesmo o MPF (como fiscal da ordem jurídica) reconheceram indícios de crime eleitoral, capazes de deslocar a competência da apuração em tela.



    4. A possibilidade de descoberta de outras provas e/ou evidências, no decorrer das investigações, levando a conclusões diferentes, demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento do presente inquérito policial. Não obstante, tendo em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, revela-se a competência da Justiça Estadual para condução do Inquérito Policial.



    5. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da Vara de Inquéritos de Belo Horizonte/MG, o suscitante.



    Nas razões de decidir do acórdão, o Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, deixou expresso que o Conflito de Competência 170.262/MG (2019/0387222-8) apenas estaria a analisar se, no caso concreto, existiriam (ou não) indícios de crime eleitoral conhecido como "caixa 2" (art. 350, do Código Eleitoral), de forma a justificar, por conexão probatória, o deslocamento da competência de toda a investigação da Justiça Comum Estadual para a Justiça Eleitoral. 



    Conforme ressaltou, o crime de "caixa 2" consistiria na realização de doações por pessoas físicas ou jurídicas para uso em campanhas eleitorais, sem que tais doações sejam computadas e/ou declaradas na forma da lei. Após analisar os depoimentos dos colaboradores juntados aos autos, entendeu que não existiriam evidências concretas de crime eleitoral a ser investigado, entendimento este que seria corroborado pela manifestação da Justiça Eleitoral reconhecendo a sua incompetência ("este inquérito está arquivado na Justiça Eleitoral, a pedido do Ministério Público Eleitoral, que manifestou a sua ciência, tendo a decisão de arquivamento e baixa na distribuição sido publicada no PJE e-STJ fl. 1.062"). 



    Apontou, ainda, que "nem a Justiça Eleitoral, nem o Ministério Público Eleitoral, nem o Parquet estadual, nem mesmo o MPF (como fiscal da ordem jurídica) reconheceram indícios de crime eleitoral, capazes de deslocar a competência da apuração em tela". Concluiu que, embora ausentes indícios mínimos de crime eleitoral para fins da análise do referido caso, não se descartaria a possibilidade de surgimento de novas evidências, no decorrer das investigações, que apontassem para conclusão diferente.



    Por fim, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a defesa de Aécio Neves da Cunha opôs Embargos de Declaração, que foram rejeitados pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, também por unanimidade, em Sessão de Julgamento realizada no dia 12 de agosto de 2020. O julgado foi assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL QUE TEVE INÍCIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E FOI REMETIDO PARA A JUSTIÇA ESTADUAL DE BELO HORIZONTE/MG. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL X JUSTIÇA ELEITORAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA, LAVAGEM DE DINHEIRO, CARTEL E FRAUDE A LICITAÇÕES RELACIONADAS À CONSTRUÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA DE MINAS GERAIS. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DA DESTINAÇÃO DA PROPINA PAGA A CRIMES ELEITORAIS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 



    2. Não há como se apontar omissão do julgado em relação ao exame de documento (depoimento superveniente de outro delator) que, até a data do julgamento, não constava nos autos. De mais a mais, o voto condutor do acórdão embargado deixou claro que "Não se descarta, é bem verdade, a possibilidade de surgimento de evidências, no decorrer das investigações, que apontem para conclusão diferente, o que demonstra não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento do presente inquérito policial. Isso não obstante, deve-se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, o que revela a competência da Justiça Estadual, para condução do inquérito policial". 



    3. Não constitui obscuridade a menção a precedente do Supremo Tribunal Federal (Reclamação n. 38.275-TO, Rel. Min. Alexandre de Moraes) que afirma ser competência da Justiça Eleitoral a decisão sobre a existência de crime eleitoral ou de eventual conexão entre crimes comuns e eventual crime eleitoral a eles relacionados, se o voto condutor do acórdão embargado o utiliza como reforço à constatação de que a Justiça Eleitoral já havia reconhecido sua incompetência para a condução do inquérito objeto do conflito de competência. 



    4. Tampouco há obscuridade no acórdão embargado por ter relacionado, entre outros elementos, a ausência de evidências sobre o destino dos valores da propina ao silêncio do ora embargante, quando ouvido pela autoridade policial. A afirmação do embargante de que tinha interesse em colaborar com as investigações não muda o fato de que efetivamente ele não chegou a prestar informações ou apresentar documentos voluntariamente que pudessem trazer luz à questão. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    II. Das circunstâncias do caso concreto à luz do paradigma firmado por esta CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; 



    [...]



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil de 2015:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é o entendimento firmado no INQ 4.435 AgR-quarto/DF (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJE de 21/08/2019), cuja ementa é a seguinte: 



    COMPETÊNCIA – JUSTIÇA ELEITORAL – CRIMES CONEXOS. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos – inteligência dos artigos 109, inciso IV, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso II, do Código Eleitoral e 78, inciso IV, do Código de Processo Penal.



    Na oportunidade do julgamento sugeri que, para evitar a continuidade da problemática situação criada, fosse incluída na ementa a observação trazida pelo Min. CELSO DE MELLO, no sentido de que seria a Justiça Eleitoral o órgão competente para analisar a existência de conexão (ou não) entre crimes comuns e eleitorais eventualmente praticados. Confira-se a pertinente observação do Ministro da CORTE:



    O SENHOR MINISTRO CELSO DE MELLO: Nos casos de crimes eleitorais e de delitos comuns que lhes forem conexos, compete à Justiça Eleitoral – e a esta apenas –, como "forum attractionis", dizer sobre a existência, ou não, de conexão entre os ilícitos eleitorais e as infrações penais comuns, de tal modo que, em não reconhecendo a configuração do vínculo de conexidade, caber-lhe-á remeter para a Justiça Comum (que tanto pode ser a Federal como a Estadual) as peças veiculadoras da "informatio delicti". 



    Nesse tema, é importante ressaltar, é plena a prevalência da competência da Justiça Eleitoral, tal como corretamente decidiu, em recentes julgamentos, a Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça (APn 865-AgRg/DF – Inq 1.181-AgRg-EDcl-EDcl/DF).



    Em todas as Reclamações que analisei sobre o assunto, envolvendo o acórdão paradigma, sempre deixei claro que para a violação do entendimento adotado pela CORTE no INQ 4.435 AgR-quarto/DF, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Eleitoral, não bastaria a mera alegação da prática, em tese, de crime eleitoral. Somente com a análise dos fatos narrados e das provas coligidas nos autos é que se poderia verificar, no caso concreto, se existiriam (ou não) fortes indícios da prática de crime eleitoral, não podendo fazê-lo o órgão judiciário não detentor de competência para tanto, sob pena de usurpação da competência (Rcl 36.665/TO, Rcl 38.275/TO, Rcl 37.322/TO e Rcl 37.751/TO, todas de minha relatoria).



    Tal observação foi lembrada pelo Relator, Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, quando do julgamento do Conflito de Competência 170.262/MG (2019/0387222-8) e do EDcl no Conflito de Competência 170.262/MG (2019/0387222-8), ao destacar, neste último, que:



    [...] nessa linha de raciocínio, em recente julgado, alicerçado na decisão plenária do Supremo Tribunal Federal no INQ 4.435-AgR/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES julgou procedente o pedido ofertado na RECLAMAÇÃO n. 38.275-TO, apontando a Justiça Eleitoral como a competente para reconhecer o crime eleitoral ou eventual conexão existente (decisão de 18/2/2020). Logo, se, na hipótese vertente, a Justiça Eleitoral não vislumbrou indícios suficientes de ilícito penal eleitoral ou conexão, não há como entender correta a interpretação competencial dada pelo Juízo de Direito oficiante. Além disso, afirmou que no ponto, nem a Justiça Eleitoral, nem o Ministério Público Eleitoral, nem o Parquet estadual, nem mesmo o MPF (como fiscal da ordem jurídica) reconheceram indícios de crime eleitoral, capazes de deslocar a competência da apuração em tela e não descartou a possibilidade de surgimento de evidências, no decorrer das investigações, que apontem para conclusão diferente, razão pela qual concluiu não ser possível firmar peremptoriamente a competência definitiva para julgamento do presente inquérito policial. Não obstante, deve-se ter em conta que a definição do Juízo competente em tais hipóteses se dá em razão dos indícios coletados até então, o que revela a competência da Justiça Estadual, para condução do inquérito policial.



    A defesa, então, cotejando as informações extraídas dos termos de colaboração premiada e as informações que constaram da denúncia, busca o declínio da competência para a Justiça Eleitoral, sob o fundamento de os fatos narrados pelos colaboradores e supostamente omitidos da denúncia caracterizariam, em tese, a prática de crime eleitoral.



    A partir de todos os documentos trazidos aos autos, em princípio, poderia existir dúvidas sobre o cabimento da presente Reclamação, haja vista que a defesa não trouxe qualquer notícia de que o Juízo reclamado teria violado alguma decisão desta CORTE, seja em controle difuso, seja em controle concentrado, tampouco de enunciado de Súmula Vinculante (art. 988, II e III, do CPC). 



    Apenas há a notícia que na denúncia oferecida nos autos do procedimento n. 0605503-14.2018.8.13.0024 o Ministério Público do Estado de Minas Gerais teria omitido trechos relevantes das declarações dos delatores (Marcelo Dias, Bruno Vilani, dentre outros) onde afirmariam, explicitamente, que